Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-81.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600271-81.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600271-
81.2024.6.16.0157 que, ante o exposto, julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas
por Maria Giselda de Lima Fonseca, candidata ao cargo de vereador no município de Londrina,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado
com o artigo 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou-se à candidata o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 10.590,00 (dez mil, quinhentos e noventa reais),
devidamente atualizado e com a incidência de juros de mora, sendo este montante composto por:
R$ 10.500,00, a título de aplicação irregular de recursos do FEFC, com atualização e juros
incidentes a partir das datas dos fatos geradores (R$ 3.000,00 a partir de 03/10/2024 e R$ 7.500,00 a
partir de 04/10/2024). R$ 90,00, a título de recursos de Origem Não Identificada (RONI), com
atualização e juros a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário. Concluiu que o
conjunto de falhas, notadamente a aplicação irregular de 15,18% dos recursos do FEFC, amparada
em documentos adulterados, compromete de forma irremediável a confiabilidade e a transparência
das contas. (Prestação de contas eleitorais final da Requerente: Eleição 2024 Marilda Giselda de
Lima Fonsceca, Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, na Unidade Eleitoral Londrina-PR,
que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista o uso irregular notadamente come recursos do fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC) - da omissão de despesa com a editora Integrando Soluções Ltda, despesa paga com RONI,
pagamentos em desacordo com a norma e da apresentação de contratos com indícios de
adulteração no valor de R$ 10.500,00 e demais impropriedades formais. Julgou-se desaprovadas as
contas, as contas de campanha apresentadas por Maria Giselda de Lima Fonseca, no município de
Londrina, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97,
combinado com o artigo 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA GISELDA DE LIMA FONSECA (RECORRENTE)
YAMAMOTO ADVOGADOS (SOCIEDADE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44796474
25/11/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44796474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.698
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600271-
81.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: MARIA GISELDA DE LIMA FONSECA
SOCIEDADE: YAMAMOTO ADVOGADOS - OAB/PR000000376
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATA.
DESAPROVAÇÃO. USO DE RECURSOS
DO
FEFC.
DOCUMENTAÇÃO
IRREGULAR.
PAGAMENTOS
EM
ESPÉCIE.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidata a vereadora contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha
referentes às eleições de 2024, em razão
da identificação de uso de recursos de
origem não identificada e gastos com
militância
cujos
contratos
continham
indícios de adulteração e pagamentos
realizados em desacordo com a norma. A
sentença determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que os pagamentos
em espécie deveriam ter sido objeto de

Num. 44796474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
mera ressalva, e não de desaprovação, e
que
os
contratos
com
indícios
de
adulteração se tratam de mero erro formal,
sem intenção de má-fé, requerendo a
reforma da decisão para aprovar as contas,
ainda que com ressalvas, ou afastar a
exigência de devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se os pagamentos realizados em
espécie pelo administrador financeiro da
campanha, em razão de inconsistências no
sistema bancário, devem ser considerados
irregulares, ensejando a desaprovação das
contas; e (ii) saber se a apresentação de
contratos com indícios de adulteração,
justificados como mero erro formal, é
suficiente para desaprovar as contas e
determinar a devolução dos valores gastos
com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pagamentos realizados em espécie,
embora em desacordo com o artigo 38 da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
se
enquadram na exceção prevista no § 7º do
mesmo artigo, incluído pela Resolução TSE
nº 23.731/2024, uma vez que comprovado o
depósito imediato dos valores nas contas
dos prestadores de serviço, caracterizando
procedimento interno bancário.
5. A apresentação de contratos com
indícios de adulteração para justificar
gastos com recursos do FEFC configura
falha grave que afeta a confiabilidade e a
transparência da prestação de contas, não
sendo os argumentos de erro formal e boa-
fé suficientes para sanar tais vícios, dada a
necessidade de rigor na fiscalização dos
recursos públicos em campanhas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aplicar a ressalva quanto à
forma de pagamento dos prestadores de

Num. 44796474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
serviço, mantendo-se inalterados os demais
termos da sentença de 1º Grau.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação de que os depósitos em
espécie foram realizados em razão de
procedimento interno bancário, com a
imediata transferência dos valores para as
contas dos prestadores de serviço, afasta a
irregularidade na forma de pagamento.
2. A apresentação de contratos com
indícios de adulteração para justificar
gastos com recursos do FEFC configura
falha grave que afeta a confiabilidade e a
transparência da prestação de contas,
ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao erário.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §
12, art. 38, art. 60, art. 79, §§ 1º e 2º;
Resolução TSE nº 23.731/2024;
Código Civil, arts. 113, §1º, I, e 183;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-MT,
RECURSO
ELEITORAL
nº60026404, Rel. Des. Juliana Maria Da
Paixao Araujo, Rel. Des. Luis Otavio Pereira
Marques, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 01/04/2025;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060356076,
Rel.
Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060280030,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024.

Num. 44796474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA GISELDA DE LIMA FONSECA, candidata a
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Londrina/PR, referente às eleições municipais
do ano de 2024, contra sentença que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
Publicado o edital (id. 44747475), tendo decorrido o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44747478).
No parecer conclusivo (id. 44747601) houve a manifestação pela desaprovação das contas em
razão do identificação de uso de recursos de origem não identificada no valor de R$ 90,00
(noventa reais) e gastos com militância, cujos contratos de prestação de serviço continham
indícios de adulteração e cujos pagamentos foram realizados em desacordo com a norma.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44747603).
Sobreveio a r. sentença (id. 44747604), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o
recolhimento de R$ 10.590,00 (dez mil, quinhentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional.
Inconformada com a decisão, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44747610).
Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os pagamentos que totalizam R$ 6.000,00
(seis mil reais), realizados em espécie pelo administrador financeiro da campanha, deveriam ter
sido objeto de mera ressalva, e não de desaprovação, uma vez que teriam ocorrido devido a
inconsistências no sistema da Caixa Econômica Federal, e que o lastro dos recursos foi
comprovado. Alega que tal procedimento encontra amparo no artigo 38, §3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e que o Juízo deveria ter oficiado à instituição bancária para esclarecimentos.
Quanto à apresentação de contratos com indícios de adulteração, que justificariam a segunda
parcela de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a sete fornecedores (totalizando R$ 10.500,00), a
recorrente argumenta que se tratou de mero erro formal, sem qualquer intenção de má-fé, e que

Num. 44796474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
os serviços foram efetivamente prestados. Argumenta que o "Termo de Rerratificação"
apresentado deveria ser considerado instrumento hábil para convalidar os contratos, à luz dos
artigos 113, §1º, inciso I, e 183 do Código Civil. Requer, assim, a reforma da decisão para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas, ou subsidiariamente, afastar a exigência de
devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44768433).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 15/09/2025 (id. 44747608), sendo o recurso eleitoral
protocolado em 18/09/2025 (id. 44747610), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, §
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 157ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da recorrente, referente às
eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos e noventa
reais).
A controvérsia central do presente Recurso Eleitoral reside em dois pontos principais: (i) a
regularidade da despesa com pessoal contratado, no valor de R$ 10.500,00, financiada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e (ii) a utilização de
recursos de origem não identificada para custear despesas eleitorais no valor de R$ 90,00
(noventa reais).
Entretanto, a insurgência da recorrente se refere exclusivamente à irregularidade na
documentação apresentada para justificar a contratação da prestação de serviço de militância
que ensejou a desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.

Num. 44796474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08

II.ii.i. Forma de pagamento do serviço de militância
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44747604):
d) Dos pagamentos em desacordo com a norma e da apresentação de contratos
com indícios de adulteração (R$ 10.500,00)

Esta é a irregularidade de maior gravidade e repercussão nos autos, envolvendo
sete fornecedores (Domingos Vanderlei de Lima, Ismenia Terezinha Secco, José
Aleixo da Silva, Maria de Fátima Alexandre, Jose Antonio Ferreira da Silva, Jose
Mario de Oliveira e Rosicle Moreira Fonseca). A análise desdobra-se em duas
vertentes:

Quanto à forma de pagamento: Pagamentos que totalizam R$ 6.000,00 foram
realizados em 04/10/2024 por meio de depósitos em espécie pelo administrador
financeiro da campanha, e não por um dos meios taxativamente previstos no art. 38
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (cheque, transferência, débito, pix). Embora a
candidata tenha comprovado o lastro dos recursos, a inobservância da forma legal
constitui falha que compromete a rastreabilidade e, por si só, ensejaria ressalva.

Quanto à documentação comprobatória: A candidata apresentou contratos com
indícios de adulteração para justificar o pagamento da segunda parcela de R$
1.500,00 a cada um dos sete fornecedores, totalizando R$ 10.500,00 em gastos
com recursos do FEFC. A própria prestadora admitiu ter alterado a cláusula de
prazo dos contratos originais. A apresentação de documentos inidôneos à Justiça
Eleitoral é vício insanável, que retira a credibilidade de toda a contabilidade. O
"Termo de Rerratificação" (ID 129403027) não é instrumento hábil a convalidar os
contratos viciados. A conduta configura aplicação irregular de recursos públicos,
correspondendo a 15,18% do total de gastos da campanha. Tal percentual, aliado à
gravidade da conduta, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e impõe a desaprovação das contas e o ressarcimento ao erário.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei no 9.504/1997,art. 26):
[...]

Num. 44796474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,

Num. 44796474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE no 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Na espécie, a sentença considerou irregular o gasto de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
em atividade de militância e mobilização de rua com a contratação dos cabos eleitorais :
Domingos Vanderlei de Lima, Ismenia Terezinha Secco, José Aleixo da Silva, Maria de Fátima
Alexandre, Jose Antonio Ferreira da Silva, Jose Mario de Oliveira e Rosicle Moreira Fonseca.
A contratação de pessoal foi considerada irregular em razão de que foi constatado que os
pagamentos foram realizados em desacordo com a norma e a também em virtude de que foi
detectado, na documentação apresentada para justificar a despesa, indícios de adulteração.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação da recorrente quanto aos pagamentos de R$ 6.000,00
(seis mil reais) realizados em espécie.
Acerca da irregularidade, a prestadora alegou que os pagamentos de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em espécie, feitos pelo administrador financeiro da campanha, deveriam ter sido objeto
de ressalva das contas e não desaprovação. Defendeu a ocorrência de inconsistência no sistema
da Caixa Econômica Federal e lastro comprovado, amparado pelo art. 38, §3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, sugerindo que o Juízo deveria ter oficiado ao banco para esclarecimentos.
A legislação eleitoral, notadamente o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece de
forma taxativa os meios pelos quais os gastos eleitorais de natureza financeira devem ser
efetuados, buscando garantir a rastreabilidade e a transparência das movimentações. Entre os
métodos aceitos, incluem-se cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta, cartão de débito ou Pix. O objetivo principal desta
norma é evitar a circulação de dinheiro em espécie e, consequentemente, dificultar a prática de
ilícitos eleitorais, assegurando a fiscalização efetiva pela Justiça Eleitoral.
Ocorre que em 2024, foi editada a Res. TSE nº 23.731/2024, acrescentando o § 7º, ao art. 21 da
Res. TSE nº 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente comprovado, não
representa violação às formas de doação previstas no presente artigo e não importa em sanções
diretamente ao prestador de contas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024).
Dessa forma, a Res. TSE nº 23.731/2024 estabeleceu uma exceção à regra das doações
financeiras superiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais) e dez centavos) apenas por
transferência eletrônica, cheque cruzado, quando comprovado o depósito na boca do caixa, por
meio de procedimento interno bancário.
Essa norma veio a albergar a situação em que o próprio banco determina que o cliente saque em
dinheiro o valor constante no cheque cruzado, depositando-o em espécie. Diante de um
procedimento que não compete ao cliente/prestador, foi criada essa exceção, desde que
devidamente comprovado o doador originário.
É exatamente o caso dos autos.

Num. 44796474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
Consoante destacado no parecer conclusivo, os valores totalizando R$ 6.000,00, que foram feitos
em espécie são os seguintes:
a. Domingos Vanderlei de Lima - R$ 1.500,00
b. Ismenia Terezinha Secco - R$ 1.500,00
c. José Aleixo da Silva - R$ 1.500,00
d. Maria de Fátima Alexandre - R$ 1.500,00

É possível se inferir, no caso dos autos, que os valores acima apontados, embora de fato tenham
sido sacados na “boca do caixa”, foram imediatamente depositados nas contas dos prestadores.
Conforme se verifica do extrato da conta bancária, o saque de R$ 6.000,00 realizado pelo
representante legal da campanha, Joaquim Pacheco de Lima, foi realizado em 04/10/2024,
conforme excerto abaixo:

E os todos os depósitos aos prestadores de serviço foram realizados no mesmo dia, 04/10/2024,
às 13:47, variando em segundos as diferenças de horário entre os referidos depósitos, como se
conclui da captura de tela abaixo:

Num. 44796474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08

Esses depósitos em sequência e com diferença de segundos demonstram que, efetivamente,
tratou-se de um procedimento bancário no qual a prestadora sacou o dinheiro da conta corrente
e imediatamente depositou na conta de campanha, incidindo, na hipótese, a exceção do art. 38, §
7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com redação dada pela Res. TSE nº 23.731/2024, o que afasta
a hipótese de ressalva como apontado da sentença de 1º Grau.
Em caso semelhante, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA.
VEREADOR.
ELEIÇÕES
2024.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM ESPÉCIE EM DESCONFORMIDADE COM O
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
SAQUE NA BOCA DO CAIXA SEGUIDO INCONTINENTI DE DEPÓSITO NA
CONTA PRÓPRIA DA CAMPANHA. DOADOR E ORIGEM IDENTIFICADOS.
COMPROVADA
INTENÇÃO
DE
EFETUAR
TRANSFERÊNCIA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. PROVIMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44796474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
1. Recurso interposto por candidata a vereadora (eleições 2024) em face de
sentença proferida pelo Juízo da 4ª ZE, que desaprovou suas contas de
campanha.
2. A recorrente sustenta que a irregularidade apontada é fruto de doação do
marido e restou demonstrada, além da identificação do doador, a origem dos
recursos, razão pela qual não prevalece a sentença de desaprovação das contas,
requerendo, por isso, sua aprovação, com ou sem ressalvas.
3. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a origem dos recursos é
clandestina; e (ii) saber se a forma como ocorreu a operação é suficiente para a
reprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou comprovada a identificação do doador.
6. Ao contrário da transferência eletrônica pretendida pelo doador, um
funcionário bancário realizou uma operação de saque e, logo em seguida, procedeu
ao depósito na conta de campanha da candidata.
7. A origem do dinheiro restou devidamente identificada, afastando-se a hipótese
de RONI.
8. Há nos autos documento da instituição financeira comprovando que o marido
da candidata se dirigiu até a agência para efetuar uma transferência, de modo que
fica afastada a irregularidade por ter sido realizado saque seguido de depósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, aprovando-se as contas prestadas.
Tese de julgamento:em "A identificação do doador aliada à revelação do caminho
percorrido pelo dinheiro, dentro da instituição bancária, até o efetivo depósito na
conta de campanha da candidata, é suficiente para afastar a hipótese de RONI e
devolução dos valores, impondo-se à aprovação das contas".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.607/2019, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MT - RE-PCE n. 0600659-48.2024.6.11.0019 -
Relator EDSON DIAS REIS, julgamento em 25/2/2025.
(TRE-MT RECURSO ELEITORAL nº60026404, Acórdão, Relator designado(a)

Num. 44796474 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
Des. Juliana Maria Da Paixao Araujo, Relator(a) Des. Luis Otavio Pereira Marques,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 01/04/2025).
Portanto, comprovado nos autos que se tratou de depósitos em espécie, em razão de
procedimento interno bancário e corretamente identificados os pagamentos aos prestadores,
objeto principal do art. 38, da Res. TSE nº 23.607/2019, entende-se que houve o atendimento
quanto à forma de pagamento,sendo aplicável a ressalva quanto ao ponto.

II.ii.ii. Adulteração na documentação referente à contratação do serviço de militância
.Quanto à apresentação de contratos com indícios de adulteração, que justificariam a segunda
parcela de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a sete fornecedores, totalizando R$ 10.500,00, a
recorrente argumenta que se tratou de mero erro formal, sem qualquer intenção de má-fé, e que
os serviços foram efetivamente prestados. Argumenta que o "Termo de Rerratificação"
apresentado deveria ser considerado instrumento hábil para convalidar os contratos, à luz dos
artigos 113, §1º, inciso I, e 183 do Código Civil.
Em relação a essa segunda e mais grave irregularidade, concernente à apresentação de
contratos com indícios de adulteração para justificar gastos de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais) do FEFC, a conduta da candidata de alterar unilateralmente cláusulas de
contratos já existentes, mesmo com a justificativa de erro formal ou de adequação à realidade,
configura uma violação séria aos princípios que regem a prestação de contas eleitorais.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 60, é clara ao exigir que a comprovação dos
gastos eleitorais seja feita por meio de "documento fiscal idôneo, emitido em nome das
candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço". A apresentação de documentos que não atendem a esses requisitos de
idoneidade e clareza compromete diretamente a confiabilidade das contas.
Da mesma forma, o artigo 113 do Código Civil, que trata da interpretação dos negócios jurídicos
conforme a boa-fé e os usos, e seu §1º, que permite a interpretação com base no comportamento
posterior das partes ou usos de mercado, não pode ser aplicado de forma a validar documentos
que, por sua natureza, deveriam ser imaculados e precisos para fins de fiscalização eleitoral.
O contexto eleitoral exige um rigor maior na formalidade para garantir a lisura do processo e a
probidade na aplicação de recursos públicos. A adulteração, mesmo que alegada como "erro de
forma", impacta a veracidade das informações apresentadas e, por conseguinte, a capacidade da
Justiça Eleitoral de fiscalizar a correta aplicação dos fundos.
Ademais, o artigo 183 do Código Civil, que permite que a invalidade do instrumento não induz a
do negócio jurídico se este puder ser provado por outro meio, também não se mostra aplicável
para sanar a irregularidade em questão. O "Termo de Rerratificação" apresentado pela recorrente
não se enquadra como um documento hábil a convalidar os contratos viciados na forma como
foram apresentados, pois não cumpre os requisitos de idoneidade e contemporaneidade exigidos

Num. 44796474 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
pela legislação eleitoral para a comprovação de gastos.
Como visto, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 35, §12, impõe detalhamento
específico para despesas com pessoal, o que reforça a necessidade de documentos claros e sem
quaisquer máculas.
O princípio jurídico fundamental que rege esta questão é o da transparência e fiscalização dos
recursos públicos. Na esfera eleitoral, especialmente quando se trata de recursos públicos, como
o FEFC, a exigência de clareza e detalhamento na prestação de contas é elevada para garantir a
lisura do processo eleitoral e a correta aplicação do dinheiro do contribuinte.
A norma visa assegurar que a contratação de pessoal na campanha eleitoral seja devidamente
comprovada, evitando desvios ou apropriação indevida de recursos. A sua finalidade é permitir
que a Justiça Eleitoral fiscalize a efetiva prestação dos serviços e a compatibilidade dos valores
pagos com os serviços contratados.
No caso concreto, analisando os documentos acostados é fácil concluir que ao menos
parte do instrumento contratual, cláusula sexta, foi incluída posteriormente, para justificar
o pagamento da segunda parcela de R$ 1.500,00 a cada um dos sete fornecedores e a
prorrogação dos serviços inicialmente contratados por 10 dias.
Contudo, a modificação dos contratos deveria ter sido efetivada por meio de termo aditivo, com o
objetivo de explicitar a prorrogação dos serviços e, dessa forma, justificar o pagamento da
segunda parcela no valor de R$ 1.500,00.
Nesse sentido, é importante frisar, conforme apontado no parecer do I. representante da
Procuradoria Regional Eleitoral que “De acordo com o art. 3°, da LINDB, ninguém se escusa de
cumprir a lei alegando desconhecimento”. Mesmo porque a prestadora possui procurador
regularmente constituído para representá-la na prestação de contas de campanha que facilmente
poderia instruí-la quanto a forma adequada para realizar quaisquer alterações ou ajustes
contratuais.
Acerca da boa-fé alegada pela recorrente, destaca-se que tal princípio, embora seja um princípio
basilar do ordenamento jurídico, não pode ser invocado para convalidar atos que comprometem a
transparência e a fiscalização de recursos públicos no processo de prestação de contas.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de devolução de valores, como se vê nas seguintes ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 44796474 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com
recursos de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
(Grifo nosso)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da
movimentação total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM
BAIXO PERCENTUAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO

Num. 44796474 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE EM CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não
compromete a transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo. (Grifo nosso)
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro

Num. 44796474 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08
Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
29/02/2024).

Posto isto, verifica-se que a irregularidades referente a apresentação de contratos com indícios
de adulteração para justificar uma parcela significativa dos gastos com recursos do FEFC,
configura falha grave que afeta a confiabilidade e a transparência da prestação de contas.
Os argumentos da recorrente acerca de erro formal e boa-fé não são suficientes para sanar tais
vícios, dada a necessidade de rigor na fiscalização dos recursos públicos em campanhas
eleitorais.
Registre-se, por fim, que o percentual da irregularidade é alto e maculou 15,18% da
movimentação financeira de campanha.
Assim, a necessidade de devolução do valor irregularmente empregado é uma medida reparatória
inerente à ausência de comprovação, em conformidade com o Art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores cuja utilização
não foi comprovada ou foi indevida.
Em vista disso, imperioso o parcial provimento do recurso eleitoral interposto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
MARIA GISELDA DE LIMA FONSECA candidata ao cargo de vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores, na cidade de Londrina/PR para aplicar a ressalva quanto à forma de
pagamento dos prestadores de serviço, mantendo-se, entretanto, a desaprovação das contas em
razão da adulteração na documentação referente à contratação do serviço de militância.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44796474 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510300549800000043733867
Número do documento: 25112510300549800000043733867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2025 13:08:08

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600271-
81.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: MARIA GISELDA DE LIMA FONSECA - Advogados da RECORRENTE:
YAMAMOTO ADVOGADOS - PR000000376, GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.11.2025